Tribunal: TJES
Processo: 0000563-96.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-96.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENO MARCELINO PIMENTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se há provas suficientes para condenar o acusado pela prática do crime de furto qualificado, ou se persiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do furto está comprovada por meio do laudo de exame de local de furto e auto de avaliação indireta, que indicam a subtração de um celular e outros pertences da vítima mediante rompimento de obstáculo.

4. A autoria, contudo, não restou suficientemente comprovada, já que as testemunhas ouvidas em juízo – a vítima e o policial militar que atendeu a ocorrência – não presenciaram o furto, limitando-se a relatar o desaparecimento dos bens.

5. Diante da ausência de prova testemunhal consistente e da divergência nas versões apresentadas, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar uma condenação além de dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca quanto à autoria e materialidade do delito; a dúvida razoável favorece o réu, impondo a absolvição nos casos em que o conjunto probatório não é suficiente para superar o princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001522-89.2021.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 13/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
BRENO MARCELO PIMENTA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Em suas razões (ID nº 9949809), o Órgão Ministerial aduz que há provas suficientes para a condenação do acusado, conforme depoimento prestado pela vítima e pela autoridade policial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a condenar o acusado como incurso nas sanções do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 9949811), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10504012), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
BRENO MARCELO PIMENTA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Em suas razões (ID nº 9949809), o Órgão Ministerial aduz que há provas suficientes para a condenação do acusado, conforme depoimento prestado pela vítima e pela autoridade policial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a condenar o acusado como incurso nas sanções do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) Consta nos autos de inquérito policial em anexo que BRENO MARCELINO PIMENTA, na madrugada do dia 18 de junho de 2022, nas imediações da rua Francisco Lacerda de Aguiar, Centro, Bom Jesus do Norte, próximo ao colégio Antônio Honório, Point do Paulino, nesta cidade e comarca, agindo livre e conscientemente, com animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo e durante o período de repouso noturno.

Consoante apurado nos autos do expediente inquisitorial em anexo, por volta das 06h30min teria a vítima levantado para ir ao banheiro e notou que havia desaparecido o celular da marca LG K40S e uma quantia de aproximadamente oitocentos reais, em espécie, os quais estavam na cabeceira da cama, Diante de tal canário a vítima se dirigiu até o cômodo de seu estabelecimento comercial e se deparou com a porta do local arrombada e, ao lado, um pedaço de madeira utilizado para tanto.

Depreende-se ainda que, ao verificar de forma mais acurada, percebeu que outros objetos foram furtados, além dos já listados. Dentre eles estavam a carteira contendo cartões de banco e outros documentos, um relógio dourado da marca X Games da Quartz e um pote cheio de moedas. A carteira do ofendido foi encontrada na lixeira próxima à sua residência.

Cumpre ser destacado, ainda, que o celular subtraído foi entregue à vítima por Hiago, o qual afirmou que o denunciado o havia oferecido pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Entretanto, ao pegar o celular identificou a pessoa da capa como sendo o ofendido, razão pela qual se direcionou, imediatamente, até a residência de Paulinho para realizar a devolução do bem e relatar o ocorrido.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por entender que não há provas suficientes para a comprovação da autoria delitiva.

Com efeito, em detida análise dos autos, comungo do entendimento do Juízo Sentenciante no sentido da inexistência de provas suficientes para alcançar um édito condenatório, vejamos:

A materialidade se encontra comprovada por meio dos elementos carreados ao inquérito policial, com destaque para o laudo de exame de local de furto e auto de avaliação indireta.

A autoria, por sua vez, não restou devidamente comprovada, já que as testemunhas ouvidas em juízo, a saber a vítima e o policial militar que atendeu a ocorrência, não presenciaram a prática do suposto furto cometido pelo acusado.

Ao revés, a vítima se limitou a dizer que acordou no meio da madrugada e viu que o seu celular não estava no lugar, momento em que viu a porta do seu estabelecimento aberta e, depois, notou a falta de outros pertences.

Relatou ainda, que, posteriormente, um indivíduo que não conhecia devolveu o seu celular que havia sido furtado.

Em sede policial, foi apontado que a pessoa responsável pela devolução do celular à vítima teria sido Hiago de Oliveira Pimenta da Silva, que, ao ser inquirido no bojo do inquérito, afirmou que o acusado lhe ofereceu um celular por R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, ao ver o telefone, viu que pertencia a vítima e foi imediatamente à residência desta devolver o aparelho.

A referida testemunha não foi ouvida em juízo, uma vez que o Ministério Público dispensou a sua oitiva.

O acusado, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, asseverando que um outro indivíduo, de alcunha “Negueba” lhe deu o celular para que ele vendesse, mas que, ao notar que o aparelho pertencia à vítima, entregou à Hiago para que este devolvesse ao ofendido.

Nesse contexto, nota-se que não há nenhum elemento de prova que aponte que o acusado efetivamente tenha adentrado o estabelecimento da vítima e furtado os bens mencionados.

O que resta incontroverso é que o celular da vítima lhe foi entregue por Hiago, contudo, como a versão deste colide com a versão do acusado e, tendo em vista que a referida testemunha não foi ouvida em juízo, o conjunto probatório se revela deveras frágil para alcançar uma sentença condenatória.

Rememoro, a propósito, para que se possa proferir uma sentença condenatória exige-se um
standard
probatório que supere a dúvida razoável (
beyond any reasonable doubt
), uma vez que, havendo dúvida, deve se privilegiar o princípio do
in dubio pro reo
e, via de consequência, absolver o acusado das imputações que lhe foram feitas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (in dubio pro reo)
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0001522-89.2021.8.08.0014, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/07/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.